Tribunal: CARF
Processo: 13433.000206/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13433.000206/2007-76
ACÓRDÃO
1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M. DA A.TERCEIRO - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2001
LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. HIPÓTESE DE
ARBITRAMENTO
CONSTATADA
NO
CURSO
DA
FISCALIZAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO.
O arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional, utilizada somente
quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a
base de cálculo do tributo.
Constatada a ocorrência de hipótese legal para sua realização, o
arbitramento é obrigatório, inclusive eventualmente implicando na
anulação do lançamento que não o tenha adotado.
LUCRO ARBITRADO. LEI 8.981/1995, ART. 47. ART. 530 DO RIR/99. NÃO
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO FISCAL COM
INTIMAÇÕES SUCESSIVAS PARA ESCLARECIMENTOS, RETIFICAÇÕES E
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Uma vez tendo sido efetuado o lançamento por arbitramento, cumpre, no
contencioso administrativo, analisar: (a) se o arbitramento no caso
concreto encontra respaldo nos fatos, isto é, se efetivamente se trata de
hipótese legal de arbitramento; e (b) se houve respeito às regras
procedimentais que o regulam. Constatado que, devidamente intimado, o
contribuinte não apresentou escrituração fiscal, caracterizada é a hipótese
de arbitramento do lucro.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto do Relator

Sala de Sessões, em 21 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edmilson Borges Gomes,
Jeferson Teodorovicz, Ailton Neves da Silva (substituto[a] integral), Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 580-597) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 366-387) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 322-354) contra
autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (e-fls. 224-263) cujo objeto é a omissão de receitas
nos anos-calendário 2003 e 2004.
Conforme bem resumido pela DRJ, cujo relatório ora transcreve-se, os principais
fatos relacionados à fiscalização, descritos no Termo de Verificação Fiscal (e-fls 214-220), são os
seguintes
Durante o procedimento de verificações obrigatórias, a fiscalização observou que:
a) a contribuinte era optante pelo SIMPLES, como EPP. Apesar de ter entregado as
declarações simplificadas relativamente aos anos-calendários de 2001, 2002 e
2003, não procedeu a qualquer recolhimento, consoante tela do Sinal 04 anexa à
fl. 180;
b) de acordo com as informações prestadas à Secretaria do Estado do Rio Grande
do Forte, demonstrativo à fl. 15. a fiscalização constatou que no ano calendário de
2002 a empresa havia ultrapassado o limite de receita bruta para permanência no
SIMPLES, pois obteve receita bruta total de RS1.728.166,18, quando o limite para
permanência do sistema integrado era de R5 1.200.000.00, estabelecido no inciso
II do art. 9.° da Lei n° 9.317/96;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
3
c) Como a pessoa jurídica não efetuou a exclusão do SIMPLES, foi expedido pelo
Sr. Delegado da Receita Federal em Mossoró o Ato Declaratório Executivo n °007
de 22/03/2006, cópia anexa às fls. 32, efetuando a exclusão da empresa do
sistema integrado, com efeitos a partir de 01/01/2003.
d) De acordo com o art. 16 da Lei n° 9.317/1996 a pessoa jurídica excluída do
SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. No
presente caso, a ação fiscal teve seu início no ano calendário de 2005. Intimada e
reintimada a apresentar seus livros fiscais e contábeis, respectivamente em
23/05/2005(fls.04/05) e 14/04/2005 (fls.06/07), a contribuinte não atendeu às
citadas intimações, sendo ainda constatado, pela fiscalização, que a empresa seria
"fantasma", isto é, criada apenas para servir como interposta pessoa jurídica e
encobrir os verdadeiros negociantes. Diante destas constelações, a fiscalização
solicitou autorização para arbitramento do lucro, nos termos constantes do
documento de fl. 29, em 17/03/2006. Após autorização concedida pelo Delegado
de Mossoró-RN em 21/03/2006, a fiscalização procedeu ao arbitramento do lucro
com base nas receitas brutas conhecidas através das informações prestadas, pela
contribuinte, à Secretaria do Estado do Rio Grande do Norte, demonstrativos às
fls. 16 e 18..
Face a lavratura dos autos de infração, a empresa M. DA A. TERCEIRO – EPP
apresentou impugnação (e-fls. 268-284) em que alega: (A) ocorrência de decadência em relação
ao exercício 2001; (B) ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório no ato
declaratório da Receita Federal excluindo o contribuinte do SIMPLES; (C) impossibilidade de
arbitramento, em face da não obrigatoriedade de registro de livros comerciais; (D) caráter
confiscatório da multa; (E) da impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com correção
monetária.
O responsável solidário WASHINGTON DE FERNANDES ANDRADE (e-fls. 289-321)
apresentou impugnação em que sustenta sua ilegitimidade passiva, a ilegalidade da quebra de
sigilo bancário, a incorreta apreciação da prova utilizada na autuação, o total desprezo ao princípio
da tipicidade tributária, abusividade dos juros SELIC, o caráter confiscatório da multa e do tributo.
A responsável solidária MARIA ELIZAIRA MARTINS DE SOUZA ANDRADE (e-fls. 322-
354) apresentou impugnação em que sustenta sua ilegitimidade passiva, a ilegalidade da quebra
de sigilo bancário, a incorreta apreciação da prova utilizada na autuação, o total desprezo ao
princípio da tipicidade tributária, abusividade dos juros SELIC, o caráter confiscatório da multa e
do tributo.
A DRJ proferiu decisão que restou a seguir ementada:
PRELIMENAR DE NULIDADE.
Estando o lançamento revestido das formalidades previstas no art. 10 do Decreto
n.° 70.235/72, sem preterição do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade do procedimento fiscal.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
4
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES DE OFÍCIO.
A empresa que na condição de empresa de pequeo porte, tenha auferido, no ano-
calendário, receita bruta superior a RS 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais) será excluída do SIMPLES a partir do ano-calendário subseqüente.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES ATRAVÉS DEATO DECLARATÚRIO EXECUTIVO.
A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
PROVA EMPRESTADA. VALORES DECLARADOS AO FISCO ESTADUAL.
Não constitui prova emprestada a receita bruta informada nas Guias de
Informação Mensal de ICMS - GIM's prestada à Secretaria da Fazenda do Estado.
Os valores informados e atestados como verídicos ao fisco estadual, pela
contribuinte, mediante declaração firmada nas GIM's. presumem-se verdadeiros,
cabendo prova em contrário, com elementos objetivos.
ARBITRAMENTO DO LUCRO - FALTA DA ESCRITURAÇÃO.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter sua
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais, lastrada em
documentação hábil e idônea, representativas das operações realizadas,
observando as disposições legais. A falta de escrituração na forma definida,
autoriza o arbitramento do lucro, para efeito de tributação pelo Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro.
MULTA DE OFÍCIO - CARÁTER CONFISCATÓRIO . JUROS COM BASE NA TAXA SELIC-
INCONSTITUCIONALIDADE.
A multa aplicada em procedimento de ofício é aquela prevista nas normas válidas
e vigentes à época de constituição do respectivo crédito tributário, não havendo,
portanto, qualquer razão em querer dar cunho confiscatório à aludida exigência.
Não se encontra abrangida pela competência- da autoridade tributária.
administrativa a apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste
juízo os dispositivos legais se presumem revestidos do caráter de validade e
eficácia, não cabendo, pois, na hipótese negar-lhe execução.
• RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias quando demonstrado ter exercido poder de mando gerencial
ensejando a prática de infração à lei tributária.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
5
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A Secretaria da Receita Federal, como órgão da Administração Direta da União,
não é competente para decidir acerca da inconstitucionalidade de norma legal.
Como entidade do Poder Executivo cabe à Secretaria da Receita Federal,
mediante ação administrativa, aplicar a lei tributária ao caso concreto.
Após a decisão proferida pela DRJ, foi lavrado Termo de Perempção (e-fls. 399) e
encaminhado os autos à PGFN para cobrança (e-fls. 416).
Todavia, observou a PGFN que a intimação do acórdão foi dirigida tão somente à
pessoa jurídica M DA A TERCEIRO – EPP, e para endereço que não correspondia à sua sede. Em
seguida, foi realizada notificação por edital da mesma pessoa jurídica. Todavia, os sócios de fato,
igualmente apontados como sujeitos passivos no lançamento, não foram devidamente intimados
da decisão da DRJ, conforme Nota (e-fls. 559-561):
Os sócios de fato, identificados como sujeitos passivos da obrigação tributária,
não foram intimados/notificados da decisão da Delegacia de Julgamento de
Recife.
A despeito da ausência de intimações , foi lavrado o Terno de Perempção de folha
388.
Destarte, os elementos dos autos parecem demonstrar que o processo
administrativo em apreço não chegou adequadamente ao seu termo, em face da
ausência de notificação válidas dos sujeitos passivos.
Isto posto, diante de falta de comprovação da efetiva realização da notificação
dos sujeitos passivos para recorrer da decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento ou para pagar o credito tributário no órgão de origem (CTN,
art. 201 1 ), em processo regular, sugiro a anulação das inscrições identificadas
em epígrafe, devolvendo-se o processo administrativo à Receita Federal do Brasil
para que lá seja efetuadas as intimações dos sujeitos passivos, com a conseqüente
restauração do prazo para pagamento ou para a oferta de novo recurso.
Retornando os autos à RFB, foi novamente expedida comunicação quanto ao
resultado do julgamento da DRJ (e-fls. 571) e, em seguida, novamente editado Edital para
intimação dos sujeitos passivos (e-fls 574).
A pessoa jurídica M DA A TERCEIRO EPP apresentou recurso voluntário (e-fls. 580-
597), em que aponta preliminar de decadência do crédito tributário relativo ao ano-calendário de
2001. No mérito, aponta que o ato declaratório de exclusão do SIMPLES atenta contra o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Sustenta a impossibilidade de arbitramento.
Questiona o caráter confiscatório da penalidade e a incidência dos juros SELIC.
É o relatório.

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
6
VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar de decadência.
De início, com relação à preliminar de decadência relativamente ao ano-calendário
2001, observo que, como bem notou a DRJ, trata-se de alegação inclusive estranha à lide, na
medida em que o presente lançamento tem por objeto apenas fatos geradores ocorridos nos
anos-calendário 2003 e 2004, tendo sido a empresa notificada do lançamento em 15/03/2007.
Não há, pois, que se falar em decadência.
Portanto, não há como acolher a preliminar em questão.

Exclusão do SIMPLES Nacional.
Alega a Recorrente que não “não pode o contribuinte ser excluído da sistemática
SIMPLES por ato declaratório unilateral por parte da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, sem antes
estabelecer-se o devido processo legal, com as garantias da ampla defesa e do contraditório
albergados pela Constituição Federal (...) sendo defeso ao Fisco autuar, bem como tributar o
contribuinte com base em tal exclusão enquanto a controvérsia do ato declaratório não for
definitivamente decidida na esfera administrativa”.
Afirma que “Não há que se excluir o contribuinte do SIMPLES com base no art. 911,
inciso 1 da Lei de n° 9.317/96 (Receita Bruta Anual Superior ao Limite de R$ 120.000,00,
estabelecido para as microempresas), se o contribuinte tributa o valor a maior com base nas
alíquotas aplicáveis as EPP (Empresas de Pequeno Porte)”.
Sobre o primeiro ponto, não assiste razão a Recorrente, pois se trata de previsão
expressa da própria lei instituidora do SIMPLES (Lei 9.317/1996) vigente à época:
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa
jurídica ou de ofício.
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em
quaisquer das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando
não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
Como bem observou a DRJ, “não assiste razão a impugnante ao alegar que não
poderia ter sido excluído por ato declaratório unilateral”. Trata-se de expressa previsão legal a
exclusão de ofício, mormente nos casos em que o contribuinte incorre em hipótese de exclusão
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
7
obrigatória e não comunica ao Fisco, tal qual nos casos de ultrapassagem do limite máximo de
receita bruta, como no presente processo.
Vale notar que a empresa não impugnou a exclusão do SIMPLES, conforme consta
de consulta ao andamento processual dos autos n. 13433.000162/2006-01 trazida junto à decisão
da DRJ, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. De toda forma, a própria DRJ reabriu
a análise da regularidade da exclusão do regime simplificado, uma vez que apreciou com pesar as
alegações da Recorrente em sede de impugnação.
Objetivamente, a exclusão do SIMPLES se deu pelo fato de que no curso da
fiscalização - e não tendo a Recorrente atendido adequadamente qualquer intimação - constatou-
se mediante consulta às obrigações fiscais estaduais que a Recorrente auferiu e declarou para o
Fisco do Rio Grande do Norte receita bruta muito superior ao limite do regime favorecido. Trata-se
de violação a critério objetivo de permanência no regime que sequer foi contraditado pela
Recorrente.
Uma vez que a única receita bruta conhecida da Recorrente – em face, repita-se, do
não atendimento às intimações na fiscalização – era aquela constante das declarações estaduais,
entregues pela própria empresa, nada mais natural do que aferir-se, a partir delas, a observância
ao limite de receita do SIMPLES. Portanto, com a devida vênia ao entendimento da Recorrente,
trata-se de consequência da própria omissão no atendimento à fiscalização.
No mais, as demais razões trazidas pela DRJ, que ora adoto como fundamentação
complementar, são irretocáveis:
De acordo com os elementos constantes dos autos, a contribuinte foi intimada a
apresentar a sua escrituração contábil e fiscal diversas vezes, sem respondido e
em nenhum momento apresentou qualquer registro contábil nem seus livros
fiscais.
Por outro lado, a autoridade autuante havia obtido, junto à Secretaria de Estado
do Rio Grande do Norte — 6' URT - Mossoró, relatório do movimento econômico
tributário com base nas GIM*s apresentadas pela contribuinte. A Guia de
Informação Mensal do ICMS — GIM é um demonstrativo mensal destinado à
apuração do ICMS das empresas, tendo como base a escrita fiscal da contribuinte,
abram-rendo os valores relativos a todas as entradas e saídas, discriminados por
Unidade da Federação. Assim como, encontram-se obrigados a entregar as GIM's
todos os contribuintes do ICMS estabelecidos no citado Estado, situação esta em
que se enquadra a impugnaste.
Como os dados sobre a receita bruta da impugnante, obtidos na Secretaria do
Estado do Rio Grande do 'Norte. foram apresentados por ela própria mediante
as GIM's e diante da ausência de qualquer outra contraprova em razão da
contribuinte não ter apresentado nenhum dado de sua escrituração contábil ou
fiscal, corretamente agiu a autoridade autuante ao identificar o total
faturamento relativo ao ano-calendário de 2002 com base nos dados de receita
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
8
bruta informados nas GIMs. Dessa forma, não se pode alegar que inexistem
provas, pois elas se encontram inclusive anexadas ao presente processo à fl. 15.
d) com relação à alegação de cerceamento de defesa visto que a fiscalização
procedeu à sua exclusão sem previamente discutir as causas da mesma observa-
se que, a ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase na qual os
agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de fiscalização que
lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 • e 197 a 200, todos do Código
Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das obrigações
tributárias. Nesta fase a contribuinte tem uma participação de natureza passiva,
devendo cooperar e atender à fiscalização, quando solicitada. no próprio
interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações.
Nessa etapa, ainda não há exigência de crédito tributário formalizada por parte da
Fazenda Pública, nem há também, conseqüentemente, resistência a ser oposta
pela pessoa fiscalizada. Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio
para solução de litígios, haja vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda
ainda não se concretizou. Logo, não há o que se falar em preterição ao direito de
defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal.
Portanto, não há que se falar em vício na exclusão do SIMPLES Nacional, pelo que
deve ser negado provimento ao recurso voluntário nesse ponto.

Mérito. Arbitramento do lucro.
No que tange ao mérito da autuação, alega a Recorrente que “O arbitramento de
lucros, somente impõe-se pela impossibilidade material de calcular-se o lucro real da empresa com
base na imprestabilidade da escrituração contábil e comercial (...)não se justificando o
arbitramento de lucros tão somente por ter a referida empresa deixado de apresentar outros livros
comerciais, quando o cálculo pode ser feito pelo lucro real”. Em curtíssima síntese, o argumento da
Recorrente é, ao final, de que “torna-se insustentável a tese de arbitramento de lucros, tendo em
vista que é possível apurar-se o lucro real da impugnante”.
Com efeito, assiste razão à Recorrente ao afirmar não se confundir arbitramento
com arbitrariedade. Em realidade, sua utilização é, nos termos da Lei, consequência de alguma
irregularidade ou falha do contribuinte que tenha impedido a correta apuração do lucro no regime
real ou presumido. Nesse sentido, o arbitramento é uma medida subsidiária e excepcional,
utilizada somente quando a autoridade fiscal não dispõe de meios regulares para apurar a base de
cálculo do tributo.
Tanto é assim que, constatada a hipótese de sua realização, o arbitramento é
obrigatório (inclusive eventualmente implicando na anulação do lançamento que não observou tal
rito). Isto é: havendo escrituração imprestável, por exemplo, não cabe o lançamento pelo lucro
real, por imperativo legal. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho, inclusive desta Turma:
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
9
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o
Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das
hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo
discricionário da autoridade fiscal. (CARF – Acórdão 1001-003.571 – 03/10/2024)
ARBITRAMENTO DO LUCRO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO.
Cabível o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixa de apresentar, sob
intimação da autoridade tributária, a escrituração e documentos contábeis e
fiscais, a exemplo da ECD e ECF. (CARF – Acórdão 1101-001.411 – 18/11/2024)
Em outras palavras, o que importa – uma vez tendo sido efetuado o lançamento por
arbitramento - é saber: (a) se houve correta subsunção, pela fiscalização, das normas que
autorizam o arbitramento aos fatos identificados, isto é, se o arbitramento no caso concreto
encontra respaldo legal; e (b) se houve respeito às regras procedimentais que o regulam.
Não à toa, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem Súmula – de
caráter vinculante – no sentido de que a tributação do lucro arbitrado não se invalida pela
apresentação, no curso do contencioso administrativo, dos documentos que seriam necessários à
apuração do crédito tributário e que deixaram de ser apresentados no curso da fiscalização:
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Vejamos, então, o que se deu no curso da fiscalização.
Ainda no Termo de Início de Fiscalização (e-fls. 6), a Recorrente foi intimada a
apresentar sua escrituração contábil (livros registros de entrada e saída, Livro Caixa, Razão,
apurações de tributos estaduais e municipais, LALUR, inventário, balancetes, dentre outros
documentos). Não atendida a intimação, o contribuinte foi reintimado (e-fl. 8) e novamente
reintimado (e-fl. 9).
Não tendo recebido por parte do contribuinte qualquer informação, a fiscalização
então oficiou a Sefaz/RN para obter cópia das declarações estaduais (e-fls. 14), a fim de subsidiar a
fiscalização em curso, pedido que foi devidamente atendido pelo órgão estadual (e-fls 15-21). Em
referidas declarações estaduais, nota-se informações de saídas em valores significativos
anualmente, na casa dos milhões de reais, muito superior ao limite do SIMPLES Nacional, fato que
ensejou sua exclusão.
Já no Termo de Constatação Fiscal (e-fl. 26), registra o Auditor Fiscal responsável
pela condução da fiscalização que, em diligência presencial no endereço de cadastro da empresa,
constatou-se a inexistência de qualquer estabelecimento empresarial. Ainda, narra-se que, não
tendo sido localizada a empresa no endereço, a fiscalização logrou êxito em obter o contato da
sócia da pessoa jurídica que “informou que o verdadeiro proprietário da empresa é o seu marido
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
10
de acordo com Termo de Constatação Fiscal” (e-fl. 29 e 32). E, especialmente, narra-se também
que, em contato com o contador da empresa (indicado pela própria sócia), este informou que
teria entregado a documentação fiscal “ao sócio da empresa” (e-fl. 33) e que ambas (sócia e
pessoa jurídica) não tem bens registrados em seu nome e tem movimentações financeiras
irrisórias.
Tais indícios de interposição de terceiros levaram a fiscalização à lavratura de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF (e-fl. 28), acompanhada de
Relatório Circunstanciado, em que se aponta a presença de indícios de que o titular de direito é
interposta pessoa do titular de fato, circunstância autorizadora da expedição da RMF.
A fiscalização ainda efetuou ampla circularização de intimações (e-fls. 66 e
seguintes) a clientes e fornecedores da Recorrente, a fim de obter informações quanto à
existência e natureza das relações comerciais, tendo obtidos alguns esclarecimentos e
informações de pagamentos efetuados, o que corroborou a constatação de receita omitida,
conforme Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 191-192):
A omissão de receita foi constatada do confronto dos valores de receita
declarados pelo contribuinte em suas declarações apresentadas à ¡Secretaria da
Receita Federal nos anos-calendário de 2001 a 2004 com os valores constates nas
GIM ' s - Consulta à Guia de Informativo Mensal apresentadas à( Secretaria
Estadual de Tributação do Rio Grande do Norte no mesmo período de 'acordo
com comprovantes em anexo.
Diante desse contexto, a fiscalização então procedeu com a Solicitação de
Autorização para Arbitramento do Lucro (e-fl. 31), submetida à chefia da Delegacia, em que se
consolida as constatações de que (a) a empresa foi intimada e reintimada a apresentar
documentação contábil e fiscal, não atendendo à fiscalização; (b) há indícios de tratar-se de
“empresa fantasma”; (c) que a receita bruta obtida através das obrigações fiscais estaduais
indicou violação ao limite de receita bruta do SIMPLES:
Pelo acima exposto e considerando o transcurso do prazo concedido nas
intimações e da comprovação que a empresa só existe no papel, sem que a
empresa na pessoa de sua sócia a Sra. Maria da Assunção Terceiro tenha atendido
as intimações de 2310312005 e 14/0412005, e ainda considerando o disposto na
Portaria Reservada CSF N° 10 DE 29103/82, vimos com o presente, solicitar a
Autorização de V. S° para determinar as exações retro citadas com base no lucro
arbitrado , determinando-o com base na Receita Bruta Conhecida constante no
Movimento Econômico Tributário(MOVECO) emitido pela Secretaria Estadual de
Tributação do Rio Grande do Norte.
O Termo de Verificação Fiscal que acompanha o auto de infração (e-fls. 214-220),
após consolidar todas essas etapas percorridas pela fiscalização, conclui pela necessidade do
arbitramento do lucro, “tendo em vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.911 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13433.000206/2007-76
11
documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo(s) de
intimação em anexo, deixou de apresentá-los”, fundamentando-se no artigo 530, III, do RIR/99.
Como se nota, o caso em tela amolda-se perfeitamente à hipótese de arbitramento
do artigo 530, III, do RIR/99, portanto, não há como chegar à conclusão diversa da que chegou a
DRJ, que muito bem concluiu:
Na ausência de meios que possam dar certeza aos valores tributáveis apurados
pelo sujeito passivo a legislação se encarregou de instrumentar o Fisco mediante
o instituto do arbitramento. Inquestionavelmente, essa via de apuração da base
de cálculo representa uma criação do próprio direito com a finalidade precípua de
garantir e dar efetividade à legislação de regência do imposto.
Como já relatado anteriormente, a contribuinte não atendeu às intimações
procedidas pela fiscalização, não apresentando qualquer escrituração contábil ou
fiscal, desta forma, mesmo que houvesse optado pelo lucro presumido, também
não apresentou a escrituração obrigatória para a apuração do mesmo. Portanto, a
fiscalização procedeu corretamente ao arbitramento do lucro com fundamento
no disposto nos artigos 530, III e 532 do RIR/99 que assim dispõem:
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nesse ponto.
Por fim, quanto às alegações relativas ao caráter confiscatório da multa e a
incidência de juros SELIC sobre a multa de mora, trata-se de matérias já objeto de Súmulas deste
Conselho, para as quais tampouco assiste razão à Recorrente
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar e negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 642
DF CARF MF
Original